Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. VEDAÇÃO À DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO.
1. Trata-se de ação regressiva movida pela seguradora contra o causador do dano (acidente de trânsito).A seguradora, ora agravante, escolheu, para processamento do feito, o foro de Brasília, local em que domiciliada a sucursal da pessoa jurídica.
2.A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício pelo juiz, consoante enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3.Agravo de instrumento conhecido e provido.